Tribunal: TJPA
Processo: 0814683-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814683-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL ALVES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva de paciente flagrado com significativa quantidade de droga e em contexto de difusão ilícita dela, ainda que ostente predicados pessoais ilibados;

2. A prisão preventiva regularmente decretada não vulnera o princípio da inocência;

3. A alegação quanto a um hipotético regime inicial de pena, caso o paciente venha a ser condenado não implica desproporcionalidade da prisão preventiva, posto que, além da aleatoriedade da afirmação, as prisões cautelar e executiva penal possuem objetos e objetivos distintos, que não se confundem;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre
in casu
;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Heitor Rajeh da Cruz, em favor do nacional Daniel Alves do Nascimento, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 7548916, em síntese, que:

“Conforme os autos em referência, o Requerente foi preso e autuado em flagrante, sob a imputação de praticar os crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Segundo o depoimento dos policiais (flagrante anexo), o requerente, ao avistar os policiais, teria corrido para a sua residência, que fica no terceiro andar do edifício condomínio, tendo, então, os policiais invadido a residência.

Ainda segundo os policiais, o requerente teria quebrado a janela e tentado pular DO TERCEIRO ANDAR para fugir da polícia. Versão esta que foi confirmada pelos policiais em audiência de instrução (mídia anexa).

Por outro lado, na mesma audiência, compareceu, como testemunha de defesa, um vizinho, que viu o momento em que os policiais pressionavam o requerente contra a janela até quebrá-la, inclusive com ele já algemado, sangrando e gritando por socorro.

Por último, segundo os policiais condutores da prisão, os mesmos correram e invadiram a residência do requerente sem ter certeza do que se tratava o invólucro plástico que supostamente estaria portando, bem como, não pediram autorização para adentrarem na residência.

Assim sendo, diante de prisão em flagrante ocorrida mediante crime de tortura e invasão de domicílio, impetra-se o presente
Habeas Corpus
, com o mais elevado sentimento de justiça à esta Corte.

(...).

Ora, Excelência, a análise dos fatos e circunstâncias contidos nos autos e dos atributos subjetivos do Requerente revela com uma clareza solar que, no caso, não se fazem presentes as hipóteses autorizadoras de cerceamento de liberdade do Requerente.

Deveras, ainda que –
ad argumentandum tantum
– se entenda provada a materialidade e se vislumbre indícios de autoria em desfavor da Requerente, há de ser ter em conta que essas circunstâncias, para o fim da segregação provisória, não bastam. Ao lado delas, é mister que concorra pelo menos um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: a garantir a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

(...).

Não bastasse a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, vê-se que, no atual estágio procedimental, o encarceramento do Requerente, em face do princípio constitucional da proporcionalidade, consubstancia uma grande incongruência.

Ocorre que, ao se analisar os elementos fático-probatórios contidos nos autos, infere-se que, se for condenado – hipótese
ad argumentandum tantum
– o Requerente, por suas qualidades pessoais e por imperativo do princípio da pena mínima, certamente receberá uma pena corporal não superior a 8 (oito) anos de reclusão. O que ensejará a aplicação do Regime SEMIABERTO.

Nesse contexto, a prisão do Requerente, além de incongruente, fere de morte o aludido princípio constitucional da proporcionalidade, princípio esse que impõe limites ao poder estatal, na medida em que exige que toda e qualquer restrição a direitos individuais se dê por razões de necessidade, adequação e supremacia do valor a ser protegido.
” <sic>

Por conseguinte, defende a carência de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“ISTO POSTO e sem querer incorrer em vã logomaquia, o Requerente espera que Vossa Excelência, ouvido o
Parquet
, digne-se em conceder-lhe LIMINARMENTE a LIBERDADE ora postulada, determinando a expedição do competente e valioso ALVARÁ DE SOLTURA, sendo confirmada com o julgamento do mérito.

Compromete-se o Requerente a comparecer a todos os atos e termos do presente processo, sempre que for devidamente intimado, bem como a cumprir todas as determinações gizadas por Vossa Excelência.

Decidindo em favor da liberdade do Requerente, tenha certeza Vossa Excelência de que estará, mais uma vez, trazendo ao mundo um ato da mais lídima e cristalina. J U S T I Ç A!” <sic>

Junta documentos (Id. 7548917 a 7548923).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7551370, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 7766789, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 7887943.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na conversão do flagrante em prisão preventiva

Na decisão conversiva, Id. 7548917, a autoridade coatora homologou o auto da prisão em flagrante e decretou a preventiva, expondo, como fundamento, a materialidade, os indícios da autoria, a necessidade do encarceramento para a garantia da ordem pública, pela gravidade do comportamento ilícito, o risco de reiteração, além da quantidade da droga apreendida,
conforme se observa o seguinte,
verbis
:

“(...).

Não há relato de tortura ou maus tratos.

Examino o requerimento da autoridade policial para decretação da custódia preventiva do autuado.

Materialidade e indícios de autoria consubstanciados nas declarações prestadas pelas testemunhas no auto de prisão em flagrante, bem como no laudo de exame toxicológico provisório, que atesta a natureza entorpecente da substância apreendida.

A medida cautelar é necessária. Depreende-se dos depoimentos dos policiais militares que o autuado tentou empreender fuga para evitar a abordagem policial. Chegou a romper uma janela, lesionando-se, para escapar.

Parece claro que tal atitude buscou impedir a efetividade da ação policial.

A reação objetivou evidentemente evitar a prisão, o que permite concluir que o autuado não pretende se sujeitar aos atos da persecução criminal.

Se tentou fugir para evitar a abordagem policial, penso ser razoável esperar que uma vez em liberdade, o autuado evitará os atos da investigação ou do processo, pela simples fuga ou outro recurso que tenda a embaraçar a ação estatal.

Nesse contexto, a custódia cautelar é providência que se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da investigação e instrução criminal.

Não vejo, no rol do art. 319 do CPP, qualquer outra medida menos grave que permita alcançar o mesmo resultado que, no vertente caso, somente a custódia preventiva logra atingir.

É claro que a outra conclusão poderá chegar o juízo natural, após a distribuição das presentes peças, em melhores condições para analisar outros elementos que venham a ser trazidos a seu conhecimento e que possam indicar a suficiência de medida cautelar diversa da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Por esses motivos, e com fundamento no art. 312 do CPP, decreto a prisão preventiva de DANIEL ALVES DO NASCIMENTO, nascido em 19/06/1982, filho de Maria Marta do Nascimento Alves e Moises Damasceno do Nascimento Filho, por ser ela a única medida agora idônea para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.” <sic>

Para corroborar, das informações, Id. 7766789, transcrevo o seguinte,
verbis
.

“(...).

SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO e EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Narra a exordial acusatória que na tarde do dia 09 de agosto de 2021, os policiais militares que estavam de serviço, receberam a informação do Tenente Coronel Lima Neto de que o nacional identificado como DANIEL ALVES DO NASCIMENTO estava comercializando entorpecentes em uma residência localizada no Residencial Primavera, bloco 03, apartamento 304, bairro Tapanã, neste município de Belém.

Segue narrando a denúncia que a equipe policial se deslocou até o local informado e o denunciado ao perceber a presença da polícia quebrou a janela de vidro com um soco para pular e fugir do local, contudo, foi capturado. Durante a prisão do acusado foi verificado que este estava em prisão domiciliar e com ele foi encontrado 01 (um) tablete de erva prensada parcialmente envolta por fita adesiva amarela e plástico incolor, pesando do total 716,1g (setecentos e dezesseis gramas e cem miligramas), da substância conhecida vulgarmente como “maconha”.

(...).

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

Em relação aos autos do processo de nº. 0811862-94.2021.8.14.0401 (autos originais), a prisão se iniciou por flagrante em 09 de agosto de 2021 e convertida em prisão preventiva por ter o juízo plantonista entendido presentes o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, sendo insuficientes, no presente momento, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II e art. 312 do CPP.

A prisão do paciente foi mantida em razão do crime ao qual está sendo acusado, ante a demasiada quantidade de entorpecente apreendida, bem como pelo fato de que possui extensa ficha de antecedentes criminais, conforme pode ser observado pela certidão de antecedentes criminais juntada nos autos, razão pela qual as medidas cautelares não são suficientes para substituir a prisão preventiva.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

Exa., o processo está tendo seu trâmite regular e está aguardando os memoriais da Defesa para prolação da sentença.

(...). <sic>

Assim, não vislumbro ilegalidade na constrição antecipada do paciente proveniente da conversão do flagrante delito em preventiva, por estar assentada na prova da materialidade e nos indícios da autoria, em resguardo à ordem pública e, ainda, pela gravidade do fato, revelada pela apreensão da substância entorpecente, expondo a periculosidade social, sintonizada com o art. 312, do Código de Processo Penal,
bem como pelo fato de que ele possui extensa ficha de antecedentes criminais, conforme se observa na certidão de antecedentes, Id. 7766786.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. SUPRESSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos recorrentes, evidenciadas pela quantidade da droga localizada - aproximadamente 400kg de maconha -, o que, somado às circunstância do delito, no qual o entorpecente estariam sendo transportada entre estados da Federação, revela maior envolvimento com o narcotráfico, recomendando a custódia para garantia da ordem pública.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. A alegação concernente à desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do processo não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedente.

5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 139.974/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Da presunção de inocência

Afirma a petição inicial que a prisão preventiva do paciente vulnera os princípios da
inocência e da proporcionalidade.

Contudo, é cediço que a prisão preventiva legalmente decretada não caracteriza
constrangimento indevido da liberdade e não enseja reparo pela via do
habeas corpus
. Confira-se:

HABEAS CORPUS
. (

). PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE.

(...).

3. Não conflita com o princípio da presunção de inocência, a prisão cautelar, sempre que, calcada em fatos concretos, que se fizer necessária.

4. Os bons predicados pessoais, por si sós, não ensejam a liberdade provisória, sobretudo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

5. Presentes os requisitos elencados no
artigo 312 do CPP, não há cogitar-se de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos invasivas, ante sua manifesta inadequação para o fim de se assegurar a efetividade do processo. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO,
PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5078851-10.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 12/04/2021, DJe de 12/04/2021)

Do princípio da proporcionalidade

É também equivocada,
data venia
, a alegação de que, no caso concreto, a prisão preventiva é
desproporcional em face do resultado de um eventual julgamento condenatório, eis que o regime inicial de cumprimento de pena imposta provavelmente não seria o fechado.

Acrescente-se a isso, que a prisão cautelar tem objeto e objetivos distintos da prisão
para execução de título penal, devendo ser mantida a prisão cautelar se o caso concreto assim o exigir, e se estiverem preenchidos seus pressupostos, como
in casu
.

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/02/2022